Tribunal: TJES
Processo: 0015758-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015758-12.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSARIO e outros (24)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (24)
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0015758-12.2019.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSÁRIO

E OUTROS

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata
m
-se de recurso
s
de apelação cível
interpostos pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e
por
MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSÁRIO E OUTROS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara da
Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capit
al, que, nos autos da ação declaratória nº.
0015758-12.2019.8.08.0048
, rec
onheceu a prescrição dos pedidos autorais e condenou os ora autores,
servidores municipais,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DA SERRA
impugnou apenas o benefício da gratuidade da Justiça concedido aos servidores municipais, sob argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência a subsidiar o requerimento da Justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSÁRIO E OUTROS
sustentam, em síntese, que a Lei Municipal nº. 1.845/1995 estabeleceu que os servidores do Município da Serra teriam reajuste salarial de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos).

Alegam que a referida lei foi resultado de um extenso acordo à época entre o Sindicato dos Servidores Municipais - SERMUS e o Município da Serra, porém a aduzida previsão normativa nunca foi implementada pela municipalidade.

Narram que ajuizaram a demanda de origem no dia 19.7.2019, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento do pretendido reajuste salarial.

Argumentam que deve ser reconhecida a obrigação de trato sucessivo na concessão do reajuste salarial, de modo que a prescrição incidirá apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aduzem que nos autos dos processos TJES nºs. 0906782-84.2002.8.08.0048 e 0015743-43.2019.8.08.0048 foi reconhecido o direito ao reajuste ofertado pela referida lei municipal.

Diante dessas causas de pedir, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença objurgada, a
fim de que seja
concedido
o reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº. 1.845/1995 ou aplicada a incidência da prescrição apenas nas parcelas
vencidas relativas a
o quinquênio anterior à propositura da ação
.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável.

Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo à análise, em conjunto, de suas razões.

De plano, registra-se a preclusão do direito do Município da Serra em impugnar o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores na ação de origem, na medida em que deveria tê-lo feito na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após a concessão do beneplácito (art. 100, do CPC
1
).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida no prazo previsto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão. 4. Recurso desprovido. (AC 0003295-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 28.6.2021).

Com isso, sem maiores delongas,
deve
o recurso
d
a

municipalidade ser desprovido
.

Superado esse ponto, e
xtrai-se dos autos que o Município de Serra publicou a Lei nº. 1.845/1995, a qual estabeleceu o reajuste salarial dos servidores municipais no percentual de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), vejamos:

[...] Art. 1º A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º. Fica concedido ganho real de
39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo
12
(doze) parcelas a partir de
01 de junho de 1995
.

[...] Art. 11.
Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
. [...]. (destaquei)

Verifica-se que a referida lei municipal concedeu
aumento salarial
d
o

citado
percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, ou seja, aplicou o referido percentual e o dividiu em doze vezes, gerando, portanto, cada parcela
no importe de
3,28% (três por cento e vinte e oito centésimos) de
aumento
, a iniciar o pagamento da primeira parcela
no dia
1.6.1995 (
art. 2º
) e, as demais, nos meses subsequentes.

Feito esse escorço fático dos elementos que integram os autos, registra-se que o apelo interposto pelos servidores municipais não merece provimento.

Isso p
orque,
a demanda pleitead
a
pelos
r.
apelantes não é imprescritível, de forma a garantir a possibilidade de ser ajuizada
a qualquer tempo
,
sendo incontroverso que o
vergastado
ato normativo
é
uma lei temporária
.

O

reajuste salarial

pleiteado pelos autores
foi previsto para implementação em

prazo específico, isto é,
até a data de
“
1º
de
junho
de 1996
”
(
art.

2º
)
.

Assim, a partir do prazo final
para concessão do reajuste salarial em questão
(
1.6.1996
) te
ve
início o
prazo prescricional de cinco anos
para o ajuizamento d
a
pretensão
autoral
, encerrando-se no dia
1.6.2001
.

Reforça-se

que
o
s
créditos em desfavor d
a Fazenda
Pública M
unicipal,
independente d
a natureza
a que se refere
m
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
,
consoante expressa dicção d
o artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32
2
.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
19.7.2019
, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

Ademais, o apelante sustenta

a
tese de
que a prescrição
deve ser aplicada apenas nas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em razão da relação jurídica ser de trato sucessivo, consoante enunciado sumular nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. [...].
(destaquei).

N
ão há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo
referente ao reajuste salarial em questão
.

I
sso porque,
“as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de situação jurídica já reconhecida,
que se renova, de tempo em tempo
” e “sua pretensão, que diz respeito ao quantum,

renasce cada vez em que este é devido
(dia a dia,
mês a mês
, ano a ano, conforme periodicidade em que é devido seu pagamento)”

(
STJ
,
AREsp 1555880/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 22.10.2019 - destaquei).

No
presente
caso, as prestações de reajuste salarial foram concebidas
pela Lei Municipal nº. 1.845/1995
de forma temporária,
"em no máximo 12 (doze) parcelas mensais"
(art. 2º), afastando o argumento de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

Vale acrescentar que o próprio enunciado sumular, ora citado, afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando
“
tiver sido negado o próprio
direito reclamado
”
.

Na hipótese dos autos, a Lei nº. 1.845/1995 prevê a revogação das suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada no ano de 1995 (
art. 11
).

Em que pese
m

os autores
ainda
afirmarem a existência de outros dois processos em que
foi reconhecid
a

a prescrição quinquenal
do reajuste salarial
apenas
sobre as parcelas em atraso,
reforça-se
que a posição majoritária dest
e

Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário
,
senão v
ejamos:

[...]
1
. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2.
Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e improvido
. [...].
(
AC
048198870866,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível,
DJe
: 26.
4.
2022
–
destaquei).

[...] 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ.
3.
Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional
.
5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. [...]. (
AC 0016795-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 8.2.2022
– destaquei).

[...]
1. A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto
.
[...]

2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. [...]. (
AC 048198933607, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.12.2021
–
destaquei).

Diante disso,
NEG
O PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (Código de Processo Civil).

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(Decreto nº. 20.910/1932).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0015758-12.2019.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
MARILZA DOS SANTOS LOUREIRO ROSÁRIO
E OUTROS

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 100, do Código de Processo Civil. Precedentes TJES.

2.
Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme art. 1º, do Decreto nº. 20.910/32.

3.
A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

4.
A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001.
Precedentes TJES.

5.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
19.7.2019
,
ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

6.
Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

7.
Acrescente-se que o enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado.

8
.

Em que pese
a alegação de reconhecimento da
prescrição quinquenal
do reajuste salarial
apenas
sobre as parcelas
vencidas anteriores
à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário. Precedentes TJES.

9
.

Recursos desprovidos.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.
ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do relator
.

Vitória,
ES,

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator.